Tribunal: TJDFT
Processo: 0755539-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA “ACTIO NATA”. CONDOMÍNIO IRREGULAR. LOTEAMENTO BELVEDERE GREEN. VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE REGULARIZAÇÃO. SERVIÇOS PRESTADOS EM PROL DA COLETIVIDADE DOS CONDÔMINOS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. A questão devolvida ao Tribunal cinge-se em aferir a existência do direito de ressarcimento vindicado pela empresa autora correspondente a efetiva prestação de serviços voltados à adequação ambiental e trabalhos técnicos realizados para a regularização e registro do loteamento Belvedere Green.
2. Pela aplicação do princípio da “actio nata”, inscrito no art. 189 do Código Civil, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição. No presente caso, após a execução dos serviços, houve o comunicado datado de 19 de fevereiro de 2021, entregue pela autora à administração do Condomínio Belvedere Green, após a aprovação do projeto urbanístico e regularização. Assim, como a cobrança da obrigação ocorreu em 19.02.2021, o inadimplemento dos réus é posterior a esta data. 1.1 O prazo aplicável à situação é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, não restando caracterizada a prescrição.
3. In casu, visualiza-se pela documentação carreada que, na época em que negócio foi realizado, o condomínio encontrava-se em fase de regularização, restando aferido que no ato da contratação, os demandados tinham ciência da sua responsabilidade acerca de eventuais custos advindos para a regularização.
4. O conjunto probatório demonstra, de forma inconteste, que os condôminos foram devidamente informados acerca dos trabalhos que seriam realizados pela empresa, bem como os custos estimados e o modo de cobrança. Os serviços foram devidamente prestados e resultaram na regularização do loteamento Belvedere Green, conforme o Decreto no 41.185/2020.
5. Não é aceitável o comportamento incoerente adotado pelos condôminos que, a despeito de contratarem terceiros para promover a regularização do condomínio junto à administração pública desde a sua constituição, sabedores de que se encontrava em curso o serviço de legalização do loteamento, agora se negam a ressarcir o que foi pago a título de antecipação do serviço prestado. A proibição do “venire contra factum proprium” é um dos corolários do princípio da boa-fé objetiva e impede que o sujeito adote posturas contraditórias. A obrigação do ressarcimento oriunda do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.